Tribunal: TJSP
Processo: 1018474-86.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato de financiamento. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor. Taxa prevista no contrato que não supera duas vezes a média do mercado à época da contratação (AgInt no REsp n. 2.025.475/PR e AgInt no AREsp n. 1.493.171/RS). Tarifa de cadastro. Possibilidade de cobrança nos contratos posteriores a vigência da Resolução-CMN no 3.518/2007 (Tema

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato de financiamento. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor. Taxa prevista no contrato que não supera duas vezes a média do mercado à época da contratação (AgInt no REsp n. 2.025.475/PR e AgInt no AREsp n. 1.493.171/RS). Tarifa de cadastro. Possibilidade de cobrança nos contratos posteriores a vigência da Resolução-CMN no 3.518/2007 (Tema Repetitivo 620 e Súmula 566 do STJ). Ausência de indícios de prévio relacionamento entre as partes. Ausência de interesse recursal relativamente ao pedido de reconhecimento da abusividade da cobrança de seguro prestamista. Pretensão julgada procedente no juízo a quo. Restituição de forma simples. Ausência de má-fé do credor a justificar a devolução dobrada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.